Tribunal: CARF
Processo: 13910.000515/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13910.000515/2008-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.791 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ FELLIPE DE AZEVEDO GIOVANNETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000515/2008-54
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.791 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000515/2008-54

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 26 a 31),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.043,85, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

4. Cientificado do lançamento em 04/04/08, conforme consulta de postagem de fl. 44, o
interessado ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 01 a 24, em 25/O4/04,
alegando, em síntese, que:
a) “o presente auto e' eivado de nulidades, haja vista que o auditor não descreve com
clareza o fato gerador [em outro momento da defesa o Impugnante alega que a
fiscalização “não trouxe aos autos prova inequívoca do ilícito tributário”], alegando
apenas que o impugnante teria omitido receitas, não dizendo de forma clara e precisa
qual o fato jurídico a ser tributado, resta portanto declarar a nulidade do mesmo.”;
b) “o auto de infração não se enquadra dentro da regra matriz de incidência tributária,
pois que, o auditor fiscal deixou de descrever o fato juridico tributário, descrito no
critério material, para que pudesse de fato, ser ensejador da exigência fiscal do auto de
infração. Portanto, por não haver a adequação do feito fiscal ao critério material, o auto
de infração ora atacado não tem o condão de prevalecer, devendo ser considerado nulo
de plano.”;
c) “o funcionário público não goza de veracidade absoluta, portanto, o princípio da fé
pública é mitigado pela veracidade dos feitos dos agentes públicos, sendo que estes são
relativos e não absolutos, [...] o agente fiscal apenas se deu ao trabalho de analisar a
declaração do contribuinte e a seu bel prazer aplicar o presente auto de infração ora
atacado. [...] Em outras palavras, apenas usou de presunção fiscal, isto é possivel nos
caso em que o contribuinte deixe de apresentar ao fisco os documentos originais dos
fatos jurídicos tributários que praticou, este não é o caso em concreto. Assim, resta
impugnada a multa de 75% (setenta e cinco) por cento, uma vez que não coadunam-se
com a realidade dos fatos e como restará provado não é possível ao agente
administrativo criar regras para impor obrigação tributária. Nesse mesmo diapasão,
entende-se que o Impugnante não cometeu nenhuma ilicitude, [...]. Portanto, 0
lançamento foi efetuado apenas em indícios ou meras suposições, não devendo
prosperar, pois 0 Reclamante trouxe aos autos a comprovação efetiva dos seus negócios,
bem como já recolheu aos cofres públicos o quantum devido a título de IRPF.”;
d) “os valores que encontram-se no presente auto de infração, foram objeto de
declaração por meio de declaração de ajuste anual, entregue via intemet, modelo
eletrônico, quando a legislação assim permitiu, devendo a mesma, bem como os seus
documentos que a originaram, serem o inicio de todo o processo de levantamento fiscal.
Quanto aos valores do auto de infração ora atacado, o mesmo [...] tem inconsistências
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.791 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000515/2008-54

que são flagrantes, devendo 0 mesmo ser anulado, pois deixou de pormenorizar quais
são os fatos jurídicos que deviam ser tributados.” Acrescente-se, ainda, que “os valores
exigidos pelo presente auto de infração [...] estão em duplicidade, exigindo o pagamento
em dobro pela recorrente e dando ensejo ao enriquecimento ilícito por parte da União
Federal, causando 0 bis in idem, proibido pela Carta da República de l988.”;
e) apesar de reconhecer “que este não é o foro adequado para o debate sobre a
inconstitucionalidade, merece a mesma ser atacada [...].” A multa de 75% tem nítido
caráter confiscatório, sendo que a Carta da República, em seu art. 150, inciso IV, veda
expressamente aos poderes políticos da nação que o tributo seja utilizado com efeito de
confisco. A multa, caso fosse admitida no presente caso, deveria ser de, no máximo,
2%, nos termos do art. 52, § 1°, da Lei n° 8.078/90;
f) é inconstitucional a aplicação de juros de mora com base na taxa Selic, além de
afrontar o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional CTN.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 12/11/2010, no acórdão 06-29.198, às e-fls. 51 a 57, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 62
a 69 no qual alega, em síntese, que:

Tendo em vista que o recorrente tempestivamente havia apresentado impugnação à
notificação de lançamento, referente o exercício 2004/ 2003 de imposto suplementar no
valor de R$ 18.508,89 (dezoito mil quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos),
atualizados na data da notificação, cujo fato advém da omissão de informação de
rendimentos.
Ocorre que, a inconformidade do recorrente é discordar da Notificação de Lançamento
em especial da multa em 75% sobre o valor do débito não declarado e a aplicação de
juros pela taxa Selic, resulta em medida injusta e contrária a legislação e demonstra
aparentemente um caráter confiscatório.
De forma, o recorrente ante ao tamanho exagero fiscal, não pode ser coagido e
penalizado com a multa punitiva e confiscatória de 75% (setenta e cinco) por cento,
sobre o valor do crédito tributário lançado, mesmo porque, não houve dolo, má-fé,
simulação ou abuso de direito que daria ensejo a tal aplicação punitiva, muito ao
contrário, percebe-se claramente que o recorrente declarou e recolheu seus débitos de
forma legal, como o próprio Auditor Fiscal declara em seu relatório quando trata do
recolhimento do imposto devido "em consulta ao sistema informatizado da Receita
Federal constatamos que, de fato o valor do imposto consignado na DAA de fls 34 a 37
foi efetivamente recolhido”.
Então, verifica-se claramente que o recorrente não agiu com dolo, má-fé, simula . ou
abuso de direito, injusto portanto a aplicação da multa punitiva justamente pelo caráter
confiscatório.
(...)
Muito embora, a penalidade administrativa esteja regulamentada pela lei 9.430/96 em
seu artigo 44, inciso I, é exageradamente superior ao limite legalmente permitido, e está
ferindo os princípios Constitucionais. Neste sentido, o recorrente socorre-se de proteção
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.791 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000515/2008-54

jurídica assegurada pela Carta da República, cujo artigo 150, IV, veda expressamente
aos poderes políticos da nação, ”utilizar tributo com efeito de confisco”.
Como se observa, a respectiva multa aplicada é passível de estudo aprofundado quanto
constitucionalidade, devido ao caráter confiscatório que ela apresenta e na forma pela
qual foi aplicada.
Portanto, ao manter a multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da
operação, a União estará transferindo via confisco, parte do patrimônio do particular
para o erário público, o que venhamos a considerar, é verdadeiro confisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/12/2010, e-fls. 61, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em data não identificada, mas anexado aos autos em 25/01/2011, e-fls. 69, posto que
atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 26 a 31), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e omissão
de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e
Fapi.
Observa-se que, em sede recursal, o contribuinte não insurge-se face a omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi,
atraindo o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Assim, a lide limita-se a constitucionalidade da multa de ofício e seu possível
caráter confiscatório, além da incidência da taxa SELIC.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.791 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000515/2008-54

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.791 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000515/2008-54

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis
Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Quanto a inconstitucionalidade da multa em apreço aplica-se o disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.791 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000515/2008-54

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital